Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DÉBITO ATUAL NÃO VERIFICADO. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRIO. ILEGALIDADE. COAÇÃO ABUSIVA. OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS PARA COBRANÇA DO VALOR DEVIDO.
1. O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, somente podendo ser suspenso por inadimplemento das contraprestações, ou por necessidade técnica ou por motivo de segurança, mediante prévia notificação do consumidor.
2. O art. 172 da Resolução no 414/2010/ANEEL prevê a possibilidade de interromper o serviço em razão de inadimplência, desde que notificado previamente o consumidor, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida vencida há mais de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo motivo justificável.
3. A orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça somente admite o corte do fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplemento da conta atual, sendo indevida a interrupção do fornecimento de energia por dívida pretérita.
4. O corte no fornecimento de energia em relação ao pagamento de débito pretérito configura meio de coação abusiva, considerando-se a essencialidade do serviço fomentado.
5. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a concessionária ré, ora agravante, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente agravo de instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientemente hábeis a demonstrar, nesta fase processual, que o inadimplemento que deu ensejo ao corte no fornecimento de energia elétrica se estabeleceu em decorrência de débito atual, nem tampouco que a consumidora permanece inadimplente.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.